Tribunal: TJMT
Processo: 1035992-87.2021.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035992-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO XAVIER LEITE - CPF: 062.990.141-48 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035992-87.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1035992-87.2021.8.11.0001

Recorrente:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multseguimentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado.

Recorrido:

Carlos Eduardo Xavier Leite.

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL -

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PROCESSO ELETRÔNICO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA - REJEITADA – ARTIGOS 5º, 6º E 9º DA LEI N.º 11.419/2006 – AUSÊNCIA DE NULIDADE -
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Deve ser rejeitada a alegação de nulidade da citação eletrônica se, em consulta ao cadastro oficial das empresas, disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pessoas-juridicas/consultar), a empresa recorrente se encontra cadastrada para o recebimento de citação eletrônica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035992-87.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1035992-87.2021.8.11.0001

Recorrente:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multseguimentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado.

Recorrido:

Carlos Eduardo Xavier Leite.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multseguimentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado.

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulado com Obrigação de Fazer e Pedido de Danos Morais.

Origem:
2º

J
uizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença – Fase Execução
(Id. 208062250
)
:
rejeitou os Embargos à Execução opostos pela recorrente e julgou extinto o processo, diante da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 208062252): requer a reforma da sentença
a quo
para que seja acolhida a preliminar arguida, decretando a nulidade dos atos processuais, ante a ausência de citação válida, afastando-se a revelia decretada e declarando nula a sentença proferida, bem como restituindo os prazos e determinando a remessa dos autos à origem para desbloqueio dos valores, bem como designação de audiência e apresentação de defesa.

Contrarrazões (Id.

210079693):
defende o desprovimento do recurso inominado interposto e a manutenção da sentença, com a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035992-87.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1035992-87.2021.8.11.0001

Recorrente:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multseguimentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado.

Recorrido:

Carlos Eduardo Xavier Leite.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira executada, ora recorrente, qual seja,
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multseguimentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado,
alegando nulidade da citação eletrônica efetivada nos autos, sob o argumento de que, na época da citação (09/09/2021), não possuía cadastro para recebimento das comunicações processuais por meio eletrônico, o que somente veio a ocorrer em 09/06/2022.

Não obstante isso, salienta que foi citada eletronicamente de forma indevida, pugnando pela nulidade de todos os atos processuais subsequentes ao referido ato processual.

Do exame do processo, conclui-se não haver que se falar em nulidade da citação, uma vez que se trata de
processo
que tramita no sistema PJE, onde os atos de citação e intimação são realizados de forma eletrônica, nos termos da Lei n.º
11.419
/2006 (Lei de Informatização do
Processo
Judicial).

Ressalte-se que, atendendo à necessidade de adequação à legislação, a Corregedoria-Geral da Justiça disciplinou a citação e intimação no
processo
eletrônico, no âmbito dos Juizados Especiais do Poder Judiciário de Mato Grosso, pelo Provimento n.º 38/2013-CGJ.

O art. 9º e seu § 1º da Lei acima citada (n.º 11.419/2006), preleciona:

“
Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais”.

Logo, não há se falar em ausência de citação, considerando que houve a expedição eletrônica em 09/09/2021 e o sistema registrou ciência em 13/09/2021, em consonância com os artigos
5º
,
§ 6º
, e
9º
,
§ 1º
, da Lei nº
11.419
/2006.

Ademais, o artigo 246 e seu § primeiro, do Código de Processo Civil, estabelece:

“
Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.

Da análise do processo no sistema PjE-1º Grau, na aba de expedientes, verifica-se que foi expedida citação eletrônica para a empresa recorrente em 09/09/2021, com a ciência registrada pelo sistema no dia 13/09/2021.

Além disso, em consulta ao cadastro oficial das empresas, disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pessoas-juridicas/consultar), a empresa recorrente, inscrita no CNPJ sob o n.º
26.405.883/0001-03
, encontra-se cadastrada para o recebimento de citação eletrônica.

Outrossim, além de a parte recorrente não ter comprovado que efetivou seu cadastro para receber as comunicações processuais por meio eletrônico em 09/06/2022, a obrigatoriedade em
manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações
, passou a vigorar com a Lei n.º 14.195/2021, que alterou o art. 246 do

Código de Processo Civil, acima transcrito, cuja vigência ocorreu na data da publicação da referida norma (26/08/2021).

Portanto, não prospera o inconformismo da executada recorrente quando demonstrado nos autos que referida parte foi citada via sistema PJE e registrou ciência a respeito das decisões.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA REJEITADA. REVELIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade de citação eletrônica, se em consulta ao cadastro oficial das empresas, disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pessoas-juridicas/consultar), a empresa PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA., inscrita no CNPJ de nº 10.464.223/0001-63, se encontra cadastrada para o recebimento de citação eletrônica. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Se os produtos adquiridos pela consumidora não foram entregues, mesmo depois de ter sido formulada reclamação administrativa, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, contratempos e desgosto sofridos pela consumidora. Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MT 10365765720218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/06/2022)”.

“
RECURSO
INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO ELETRÔNICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10416624320208110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/08/2022)”.

“RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TARIFA DE ESGOTO. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA NAS REGIÕES DA BACIA DA PRAINHA ATENDIDAS DO SISTEMA MISTO DE COLETA. IMÓVEL DA PARTE DEMANDANTE ATENDIDA PELO SISTEMA DE SEPARAÇÃO ABSOLUTA DO ESGOTO. COBRANÇA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA E. TURMA RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inicialmente, afasta-se a preliminar de nulidade da citação, uma vez que se trata de processo que tramita no sistema PJE, onde os atos de citação e intimação são realizados de forma eletrônica, nos termos da Lei n.º 11.419/2006 (Lei de Informatização do Processo Judicial). Ressalte-se que, atendendo à necessidade de adequação à legislação, a Corregedoria-Geral da Justiça disciplinou a citação e intimação no processo eletrônico, no âmbito dos Juizados Especiais do Poder Judiciário de Mato Grosso, pelo Provimento n.º 38/2013-CGJ, sendo que a demandada consta na lista divulgada pelo DAJE. Logo, não há se falar em ausência de citação, considerando que houve a expedição eletrônica em 01/03/2021, e o sistema registrou ciência em 11/03/2021, em consonância com os artigos 5.º, § 6.º, e 9.º, § 1.º, da Lei n.º 11.419/2006. 2. De igual modo, imperioso o afastamento da preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, já que os documentos anexados ao feito são suficientes para o deslinde da controversia. Ademais, é cediço que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, consoante leitura do artigo 32, da Lei n.º 9.099/95. 3. Cuida-se de ação em que o Recorrido JACY RIBEIRO DE PROENCA afirma ter suportado, por longos anos, a cobrança de indevida de tarifa de esgoto, já que a sua residência se encontra localizada em área atendida por sistema misto de esgoto sanitário (Bacia da Prainha), postulando pela restituição de todos os valores pagos e reparação por danos morais. 4. Consoante relatório técnico acostado aos autos, a residência da parte demandante localiza-se em área cujo esgoto sanitário é atendido pela Bacia Gambá, com destino à ETE Eng. Zanildo Costa Macedo. 5. Registre-se que esta E. Turma Recursal já teve a oportunidade de analisar casos idênticos, a exemplo dos recursos inominados n.º 1005424-88.2021.8.11.0001 e 1006327-26.2021.8.11.0001. 6. Restando comprovada a regularidade da cobrança questionada nos autos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. 7. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do artigo 80 do Código de Processo Cicil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé. 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10059643920218110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 25/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/10/2022)”.

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCESSO ELETRÔNICO - CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 5º, § 6º, DA LEI 11.419/2006 – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1022306-91.2022.8.11.0001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/03/2023)”.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da citação no caso em apreço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024